Tribunal: TJDFT
Processo: 0749551-96.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-28

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0749551-96.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: WILMA MARIA DA SILVA DOURADO Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto pelo Distrito Federal (Id. 66429727) contra a r. decisão Id. 214864723, proferida pelo Juiz de Direito da 1a Vara da Fazenda Pública do DF, que, nos autos do Processo no 0718229-04.2024.8.07.0018, deferiu a tutela de urgência requerida por Wilma Maria da Silva Dourado, nos seguintes termos: “I – RELATÓRIO Trata-se de ação de procedimento comum proposta por Wilma Maria da Silva Dourado, no dia 08/10/2024,em desfavor do Distrito Federal. A autora narra que é pensionista do Regime Próprio de Previdência Social Distrital desde o mês de março de 2021, e que “sempre apresentou problemas graves em relação a sua visão, mas nos últimos anos houve considerável piora, com diversas complicações. Frisa-se que o problema é hereditário, bem como a Autora possui outros familiares com problemas de visão na família. No dia 08/04/2024, passou por novo exame, tendo sido realizado novo laudo médico, onde restou consignado que a Requerente já vem sofrendo com tais problemas há muito anos, mas a sua situação foi agravada nos últimos 3 a 4 anos (...). Conforme laudo supracitado, os CIDs são: CID 10: H54.1 (cegueira de um olho e visão subnormal em outro), H25.0 (catarata senil incipiente) e H44.2 (miopia). Conforme relatado no laudo médico, a Autora é cega do olho direito e possui visão subnormal do olho esquerdo. Desde o ano de 2020 já não consegue enxergar mais com nitidez, vivendo com o auxílio de lentes de contato corretivas. E, mesmo com as lentes, ela possui uma visão vultosa, sem muita definição.” (sic) (id. n.o 213790183, p. 2-3). Ressalta que não obstante o cenário fático acima descrito, o Poder Público segue efetuando, mensalmente, a cobrança do Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF) incidente sobre o benefício previdenciário percebido pela demandante. Na causa de pedir próxima, sustenta que o art. 6o, XIV, da Lei n.o 7.713/1988 (que regulamenta o Imposto de Renda a ser pago por pessoa física), lhe garante o direito subjetivo à isenção do pagamento do IRPF incidente sobre o valor da pensão por morte. Requer a concessão de tutela provisória de urgência satisfativa, sem a oitiva da parte contrária, “(...) para que seja imediatamente suspenso o desconto do imposto de renda retido na fonte nos seus proventos, haja vista a Requerente ser portadora de doença especificada em lei, possuindo direito à isenção do imposto de renda sobre os seus proventos de aposentadoria, nos termos do art. 6o, XIV, da Lei 7.713/88;” (sic) (id. n.o 213790183, p. 20). No mérito, pleiteia a declaração judicial da inexistência da relação jurídica tributária na qual a Fazenda Pública é credora de IRPF e a demandante é a devedora. Em 11/10, o Juízo proferiu a decisão interlocutória de id. n.o 214258465, por meio da qual indeferiu o pedido de concessão da justiça gratuita. Efetuado o pagamento tempestivo das custas processuais, os autos vieram conclusos no dia 16/10/2024, às 14h35min. É o relatório. II – FUNDAMENTOS Segundo o art. 300 do Código de Processo Civil, a tutela provisória de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. A medida antecipatória, contudo, não poderá ser deferida na hipótese de perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão, consoante se extrai do § 3o do mesmo dispositivo legal: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. §1o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la. §2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia. §3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. O pedido da demandante goza de certa verossimilhança fática, porquanto inexistem dúvidas a respeito da veracidade das circunstâncias de fato relevantes para a compreensão da causa. A controvérsia jurídica do caso sob julgamento, por sua vez, diz respeito à (im)possibilidade de a autora usufruir de isenção de pagamento do IRPF incidente sobre o valor da pensão por morte, à luz das circunstâncias fáticas expostas na petição inicial e do que está previsto na legislação de regência. A Lei n.o 7.713/1988 estabelece que: Art. 6o Ficam isentos do imposto de renda os seguintes rendimentos percebidos por pessoas físicas: (...) XIV –os proventos de aposentadoria ou reforma motivada por acidente em serviço e os percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa, alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia irreversível e incapacitante ,cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia grave, estados avançados da doença de Paget (osteíte deformante), contaminação por radiação, síndrome da imunodeficiência adquirida, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma; (...). A requerente logrou juntar aos autos laudo subscrito por médico oftalmologista no qual o profissional da medicina é taxativo ao dizer que a demandante se encontra acometida de cegueira monocular. É importante destacar que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) é no sentido de que “É desnecessária a apresentação de laudo médico oficial para o reconhecimento judicial da isenção do imposto de renda, desde que o magistrado entenda suficientemente demonstrada a doença grave por outros meios de prova.” (Súmula n.o 598); e que “O contribuinte faz jus à concessão ou à manutenção da isenção do imposto de renda, não se lhe exigindo a demonstração da contemporaneidade dos sintomas da doença nem da recidiva da enfermidade.” (Súmula n.o 627). Além do mais, conforme a autora bem precisou na petição inicial, o Tribunal da Cidadania tem entendimento pacificado no sentido de que os proventos de aposentadoria ou reforma percebidos por portador de cegueira monocular também são isentos do pagamento do IRPF(1a Turma, REsp 1.553.931/PR, rel. Min. Regina Helena Costa, j. 15/12/2015 – Informativo n.o 575). Vale acrescentar que o Eg. Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios (TJDFT) perfilha a mesma linha de compreensão acerca da matéria sob exame: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DEISENÇÃOE RESTITUIÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. SERVIDORA PÚBLICA APOSENTADA.CEGUEIRAMONOCULAR. ABRANGIDA PELO GÊNERO PATOLÓGICO "CEGUEIRA". ARTIGO 6o, INCISO XIV, LEI 7.713/1988.ISENÇÃO.IRPF. DEVIDA. RESTITUIÇÃO DE VALORES INDEVIDAMENTE RECOLHIDOS. TERMO INICIAL. DATA DO LAUDO PERICIAL ADMINISTRATIVO E DIAGNÓSTICO DA DOENÇA. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. SOBRESTAMENTO. ATÉ SOLUÇÃO DEFINITIVA DO RESP 1.492.221/PR (Tema 905/STJ). 1. O art. 6o, XIV, da Lei n. 7.713/88 não faz distinção entre cegueira binocular e monocular para efeito de isenção de imposto de renda, inferindo-se que a literalidade da norma leva à interpretação de que a isenção abrange o gênero patológico "cegueira", não importando se atinge apenas um dos olhos ou os dois. 2. O termo inicial da isenção do imposto de renda sobre os rendimentos de aposentadoria condiz com a data da perícia médica administrativa e diagnóstico comprovado da doença, consoante inteligência do artigo 35 da Lei 9.580/18. 3. No que diz respeito à correção monetária e aos juros de mora incidentes sobre as condenações impostas à Fazenda Pública, conforme previstos no art. 1o-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009, o feito deverá ser sobrestado até que seja dada solução definitiva ao REsp no 1.492.221/PR (Tema 905/STJ dos recursos repetitivos). 4. Apelo conhecido e parcialmente provido (TJDFT, 8a Turma Cível, Apelação Cível n.o 0706760-05.2017.8.07.0018, Acórdão n.o 1203199, rel. Des. Ana Cantarino, j. 18/09/2019) (g.n.) Nesse contexto, ainda que a norma de isenção mereça interpretação literal, conforme dispõe o art. 111/CTN, não é possível negá-la aos portadores de visão monocular, deficiência comprometedora das noções de profundidade e distância que implica limitação superior à deficiência parcial que afete os dois olhos. Logo, pode-se concluir que o pedido da requerente também ostenta plausibilidade jurídica, a qual pode ser conceituada como sendo a correspondência entre o pleito antecipatório e o que o ordenamento jurídico prevê para a situação levada à Juízo, como forma de se evitar que o Poder Judiciário permita que o interessado usufrua de determinado bem vida sem que haja uma justificativa jurídica minimamente plausível para tal medida. Outrossim,o pedido da demandante possui fundamentos suficientes e idôneos para justificar a antecipação da satisfação do direito subjetivo pretendido, notadamente porque a Administração Pública, ignorando o fato de a autora estar acometida de enfermidade grave, segue, mês a mês, efetuando os descontos relativos ao IRPF. Trata-se de expediente administrativo que não está harmonizado com a legislação de regência e que vem onerando indevidamente a requerente, que vê a sua renda líquida diminuída, quando uma fração dos recursos destinados à Administração Fazendária poderiam ser tredestinados ao cuidado com a saúde pessoal. Desse modo, infere-se que as circunstâncias descritas na exordial revelam claro risco ao resultado útil do processo, caso a tutela jurisdicional seja concedida somente ao final da presente ação. Por consequência, presentes os requisitos legais, constata-se que o deferimento do pleito antecipatório é medida que se impõe. III – DISPOSITIVO Ante o exposto, concedo a tutela provisória de urgência satisfativa, para determinar que o Distrito Federal se abstenha de descontar os valores referentes ao IRPF incidente sobre o valor do benefício da pensão por morte devida a Wilma Maria da Silva Dourado, até ulterior decisão judicial. Intime-se a Fazenda Pública Distrital, mediante Oficial de Justiça, para ciência e cumprimento do presente decisum, no prazo de 10 (dez) dias úteis. Advirta-se a parte de que será devidamente citada, com oportunidade de defesa. Deixo de designar audiência de conciliação, sem prejuízo de sua realização em momento posterior. Cite-se o Distrito Federal para, querendo, oferecer contestação no prazo legal de30 dias úteis(arts. 183,caput, 230, 231 – incisos V e VII – e 242, §3o, todos do CPC), oportunidade na qual deverá se manifestar acerca das provas que pretende produzir. Encaminhada a contestação do Estado, intime-se o(a) demandante para apresentar réplica no prazo de15 dias úteis(art. 347 e ss. do CPC). Na sequência, retornem os autos conclusos. Brasília, 17 de outubro de 2024.” O Agravante invoca a disposição do art. 1o, § 3o, da Lei no 8.437/92, segundo a qual “Não será cabível medida liminar que esgote, no todo ou em qualquer parte, o objeto da ação”. Contesta a verossimilhança do alegado direito, pois consta em relatório médico oficial que a Autora não é portadora de doença especificada em lei para fins de isenção do IRPF. Invoca a presunção de legitimidade do ato administrativo. Questiona o alegado perigo de dano e afirma existir periculum in mora inverso. Sustenta que as isenções devem ser alvo de interpretação literal, nos termos do art. 111, II, do Código Tributário Nacional. Apresenta documentação (Id. 66433194). Sem preparo, por isenção legal da Fazenda Pública. É o relato do necessário. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão de efeito suspensivo exige plausibilidade do direito alegado e perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. O art. 6o, XIV, da Lei no 7.713/88 prevê que as pessoas portadoras das doenças ali elencadas não pagarão imposto de renda sobre os rendimentos que receberem a título de aposentadoria, pensão ou reforma, in verbis: “Art. 6o Ficam isentos do imposto de renda os seguintes rendimentos percebidos por pessoas físicas: (...) XIV – os proventos de aposentadoria ou reforma motivada por acidente em serviço e os percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa, alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia grave, estados avançados da doença de Paget (osteíte deformante), contaminação por radiação, síndrome da imunodeficiência adquirida, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma;” Conforme ressaltado na decisão agravada, a Súmula 598 do STJ dispõe ser desnecessário laudo médico oficial para o reconhecimento judicial da isenção do Imposto de Renda, desde que o magistrado entenda suficientemente demonstrada a doença grave por outros meios de prova. No caso em questão, foi realizada perícia oficial, em março deste ano, que concluiu pela inexistência de cegueira (Id. 66433194, pág. 14). Assim, é insuficiente, para a demonstração do alegado direito, a mera apresentação de laudo médico particular, elaborado no mês seguinte, que ateste o contrário, logo é necessário aguardar a regular dilação probatória. Ante o exposto, defiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se. Dispenso informações. Intime-se a Agravada para que apresente contrarrazões no prazo legal, nos termos do art. 1.019, II, do Código de Processo Civil. Publique-se e intimem-se. Brasília, 25 de novembro de 2024. Desembargadora Fátima Rafael Relatora